Tribunal: TJMT
Processo: 1001444-56.2023.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001444-56.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAIRA LICE SAMPAIO SANTANA - CPF: 549.836.141-68 (RECORRENTE), MAIRA LICE SAMPAIO SANTANA - CPF: 549.836.141-68 (ADVOGADO), Banco Bradesco (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA E TRANSAÇÃO POR PIX SIMULADA EM AMBIENTE BANCÁRIO REALIZADO POR FRAUDADOR. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS ALEGADOS. ÔNUS DA PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVO DO AUTOR. CPC, ART. 373, I. PRETENSÃO RECURSAL DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL NÃO ACOLHIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2. A demanda versa sobre relação de consumo, o que não importa em desonerar a parte
autora
da comprovação mínima de suas alegações e dos
fatos

constitutivos
do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois a inversão do
ônus
da
prova
não tem caráter absoluto.

3. No caso, as alegações da parte
autora
estão desacompanhadas de mínimos indícios probatórios.

4. Inexistindo nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações da parte autora, de que acessou o site do banco Recorrido, não deve ser acolhido o pedido de indenização a título de dano moral.

6. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001444-56.2023.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/
MT

Recorrente(s):

Maira Lice Sampaio Santana

Recorrido(s):

Banco Bradesco

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28 de setembro de 2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para DETERMINAR, a reclamada a restituir o valor total de R$ 880,30 (oitocentos e oitenta reais e trinta centavos), corrigido ao valor de mercado, acrescido de juros de 1% ao mês e corrigido pelo INPC desde a data da transferência. Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55, da Lei 9.099/95.”

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares;

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que a Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos pares;

A Autora, ora recorrente, alega que é cliente do banco Recorrido desde 04/2004 e que no dia 23/11/2022 usando o do aplicativo do banco foi vítima de fraude por conta de falha do segurança do sistema bancário, vez que acessou o ambiente seguro do banco com a senha e código de validação exigidos. Diz que apareceu uma mensagem em tela exigindo que para o prosseguimento do acesso fosse validado um QR CODE o qual apareceu em tela (já no ambiente seguro do banco, ou seja, após o acesso dos 4 dígitos exigidos), sendo que após a leitura deste, novamente exigiu outro código que deveria ser buscado no aplicativo do celular sob pena de não prosseguimento, o que foi feito no afã de prosseguir ao atendimento via APP. Aduz que após tais procedimentos exigidos constatou que foram transferidos automaticamente da sua conta corrente o montante de R$ 880,30 para destinatário desconhecido e não autorizado, qual seja: Pay ment Wall. E que buscou contato imediato com o banco réu, contudo não obteve êxito, conforme comprova por protocolo de atendimento presencial na agência. Por isso pleiteou indenização a título de dano material e moral.

Na contestação o Banco Recorrido afirma ou que a transação foi autorizada pela autora no seu app mobile, com o uso de senha e E-token. Aduz que a partir do BSPI pode-se observar que a transferência foi efetuada mediante inserção manual, conforme campo: QR CODE ESTATICO. Aduz que a autora confirma que recebeu o QR code e completou a transação, contudo por ter sido exigido pelo app da reclamada para acessar o referido, e que não apareceu a tela de confirmação habitual ao realizar um pagamento via PIX, onde são necessários confirmar os dados que aparecem na tela e autorizar com a senha. Diz que possui um sistema de segurança eficaz e que apenas o titular da conta consegue acessar oi aplicativo e realiza operações. Assevera que o
golpe do PIX QR Code é uma nova forma de fraude que tem crescido rapidamente no Brasil. Nesse golpe, os criminosos criam um QR Code falso e o apresentam ao usuário para que ele escaneie com seu aplicativo de pagamento, como o PIX e que ao escanear o QR Code, o usuário é redirecionado para uma página falsa que se parece com a página de pagamento do banco ou de um estabelecimento comercial. Nessa página, o usuário é solicitado a inserir suas informações pessoais e financeiras, incluindo as chaves do PIX, para que a transação seja concluída. E que não houve falha no serviço prestado pelo Banco.

É o resumo dos fatos alegados pelas partes.

Deve ser ressaltado que o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe
: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”.

A jurisprudência, inclusive do colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Turma Recursal, é no sentido de que, mesmo se tratando de relação de consumo, o ônus da prova não dispensa a comprovação mínima pela parte autora dos fatos constitutivos de seu direito.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento.

2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" ( AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018).

3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE - REJEITADA - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DISTRITO DE NOVA GALILEIA -
PROVAS
GENÉRICAS - INADMISSIBILIDADE - DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2. A demanda versa sobre relação de consumo, o que não importa em desonerar a parte
autora
da comprovação mínima de suas alegações e dos
fatos

constitutivos
do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois a inversão do
ônus
da
prova
não tem caráter absoluto.

3. No caso, as alegações da parte
autora
estão desacompanhadas de mínimos indícios probatórios.

4. Inexistindo nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações do consumidor, no sentido de que a sua residência ficou sem energia nos dias 03/02/2022 a 08/02/2022, não há que se falar em indenização por danos morais.

5. Destarte, a parte
autora
não se desincumbiu do
ônus
de comprovar os
fatos

constitutivos
de seu direito, conforme exige o art. 373, I do CPC, o que acarreta a improcedência da demanda.

6. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1003162-91.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023)

Verifico que nas imagens acostadas à petição inicial pela Autora não aparece o endereço eletrônico que foi acessado por ela, deveria comprovar que de fato o endereço eletrônico acessado era do banco.

Ausente a prova mínima dos fatos alegados pela autora o recurso inominado que visa o recebimento de indenização a título de dano moral deve ser improvido.

Neste caso não é possível determinar a inversão do ônus da prova, pois a parte autora deve minimamente comprovar os fatos na petição inicial, se os fatos alegados não foram comprovados a sua pretensão não deve acolhida.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas,
nego-lhe provimento, condeno
a Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023